Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-79.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO DA CONTRATANTE. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A despeito da aplicação das normas previstas no CDC, em especial ao art. 6o, VIII, o qual prevê a inversão do ônus probatório, o consumidor não está isento da produção de provas mínimas do fato por ele alegado, além de exigir, para sua caracterização, a verossimilhança das alegações.
2. Na hipótese, não se vislumbra a existência de quaisquer vícios no consentimento exarado ao contratar, seja por erro, seja por ignorância da contratante, ou má-fé da instituição requerida. A declaração de vontade só estaria viciada com a presença de prova relevante, suficiente a demonstrar que a autora não detinha condições de externar tal declaração de vontade. Instada a demonstrar qualquer indício de prova do alegado vício de vontade, a autora não o fez, não justificando a declaração de inexistência do negócio jurídico e procedência dos pedidos derivados.
3. Apelação conhecida e provida para julgar improcedentes os pedidos.